Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702428-68.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CONTE ROSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA CONTE ROSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a autora optou por juntar apenas os extratos das instituições Nu Bank e Banco Inter. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 3 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da autora sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Sem manifestação, retornem os autos ao arquivo.” Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 68217147). Posteriormente a Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 69188347). É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator